Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA QUE CONCORREU NA CONDIÇÃO DE DEFICIENTE AUDITIVA. PERDA BILATERAL, PARCIAL OU TOTAL, DE 41 DB (QUARENTA E UM DECIBÉIS) OU MAIS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL ATESTADO A AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
1. Consoante o art. 5o, inciso II, alínea “b”, da Lei Distrital no 4.137/09, configura deficiência auditiva “perda bilateral, parcial ou total, de 41 db (quarenta e um decibéis) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz (quinhentos hertz), 1.000 Hz (mil hertz), 2.000 Hz (dois mil hertz) e 3.000 Hz (três mil hertz)”.
2. A lei institui critério puramente objetivo para aferição dessa espécie de deficiência, bastando a comprovação das condições nela descritas, que deve ser feita, inexoravelmente, por laudo elaborado por médico especialista.
3. O laudo pericial oficial, elaborado com rigor técnico, por médico especialista em otorrinolaringologia, atestou que a autora não cumpre os requisitos previstos na lei para ser enquadrada na condição de deficiente auditiva por surdez bilateral.
4. Há que se dar crédito às conclusões do laudo pericial judicial, pois elaborado por profissional imparcial e dotado de presunção de veracidade e legitimidade, notadamente se a autora não apresentou fundamentos suficientes para infirmá-las e se as falhas apontadas pela requerente, na impugnação ao laudo, foram devidamente repelidas pelo nobre perito.
5. Apelo não provido.